Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-38.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8000822-38.2022.8.05.0074 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: BRUNA CAROLINA NERY COSTA DE PINHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 297, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO GRAFOTÉCNICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS. CERTIDÕES OFICIAIS EMANADAS DA SERVENTIA JUDICIAL COMPETENTE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMO MEIO EXCLUSIVO DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO . DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 3 – DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA MEDIANTE FRAUDE NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. EXASPERAÇÃO LEGÍTIMA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “C” E “G”, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. ABUSO DE CONFIANÇA E VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. PLURALIDADE DE FALSIFICAÇÕES EM CONDIÇÕES SEMELHANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. . 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000822-38.2022.8.05.0074, tendo BRUNA CAROLINA NERY COSTA DE PINHO, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR